Tribunal: TJSP
Processo: 2376172-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É VEDADO O LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE VEÍCULOS QUANDO A CONSTRIÇÃO FOI CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO PAULIANA. A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É VEDADO O LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE VEÍCULOS QUANDO A CONSTRIÇÃO FOI CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO PAULIANA. A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL TORNA IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL A DECISÃO QUE RECONHECEU A FRAUDE CONTRA CREDORES E MANTEVE O BLOQUEIO DOS BENS PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ORDEM PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO SE SOBREPÕE À DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO, ESPECIALMENTE QUANDO A PRÓPRIA SENTENÇA DO MANDAMUS RESSALVOU EXPRESSAMENTE A MANUTENÇÃO DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS. A PRETENSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO NÃO PODE ANULAR A EFICÁCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO QUE PROTEGEU O CRÉDITO DO AGRAVANTE. A DECISÃO QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO, IGNORANDO A FORÇA DA COISA JULGADA, INCORRE EM ERROR IN JUDICANDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E MANTER AS CONSTRIÇÕES JUDICIAIS SOBRE OS VEÍCULOS.